Tribunal: STF
Processo: ARE 1418790
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO PELO SUS, PORÉM SEM INDICAÇÃO PARA O CASO DA APELANTE. USO ‘OFF LABEL’. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NO SENTIDO DE SER NÃO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE E DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça analisou a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Determinou os requisitos para o fornecimento: 1) Comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Não obstante estarem comprovados a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, a autora não demonstrou a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, muito menos a ineficácia dos fármacos padronizados e fornecidos pelo SUS. 3. A sentença encontra-se amparada em parecer técnico do NATJUS e nos critérios do Tribunal da Cidadania e desta Corte de Justiça. Não se vislumbra razão para a reforma. 4. Recurso conhecido e não provido” (eDOC 9 – ID: a0f551d9, p. 2-3)



    Na caso, trata-se de ação movida com o objetivo de pleitear o fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento Micofenolato de Mofetila/Esclerodermia.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 196 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que estão presentes os requisitos necessários para o custeio de medicamento para uso “off label” pelo Poder Público. 



    Argumenta-se que “o medicamento pleiteado pela Recorrente é registrado pela ANVISA e comercializado no mercado farmacêutico nacional, sendo imprescindível para o tratamento da comorbidade da Recorrente, diferentemente do que foi entendido pelo v. acórdão, cujas razões de decidir fundamentaram a negativa da pretensão por não serem os medicamentos insubstituíveis” (eDOC 11 – ID: 0774c4a2, p. 15).



    Aduz-se que “o relato médico demonstra que o resultado da tentativa dos medicamentos padronizados não resultaram em sucesso” (eDOC 11 – ID: 0774c4a2, p. 17).



    Determinado o retorno dos autos para aplicação dos Temas 6, 500 e 793 da repercussão geral, o Tribunal de origem entendeu que a matéria tratada nos autos é diversa da debatida nos precedentes indicados (eDOC 21 – ID: 0055c2fa, p. 2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, de fato, os Temas 6, 500 e 793 não guardam correspondência com a matéria debatida nos autos.



    Quanto ao mérito, observa-se que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, considerou que a parte autora não demonstrou a imprescindibilidade ou necessidade do uso do medicamento, bem como a ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 106. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    O Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça analisou a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Firmou a seguinte tese: 



    ‘A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência’



    Não obstante estarem comprovados a incapacidade financeira da parte e o registro na ANVISA, a autora não demonstrou a ‘imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS’. O relatório médico juntado está isolado nos autos e o profissional responsável sequer foi encontrado para esclarecer os questionamentos do NATJUS” (eDOC 9 – ID: a0f551d9, p. 15-16; grifo nosso)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a necessidade ou a imprescindibilidade do medicamento para uso “off label”, conforme laudo médico, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA. TRATAMENTO OFF LABEL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem manteve a sentença que condenou a UNIÃO e o ESTADO DE SANTA CATARINA ao fornecimento do medicamento micofenolato de mofetila para tratamento de cirrose por hepatite autoimune (CID K75.4). 2. Trata-se de medicação que possui registro na ANVISA, mas não para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora. Tal situação revela-se totalmente distinta da que foi objeto do RE 657.718-RG, Tema 500 da repercussão geral, em que constou como Relator para acórdão o eminente Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/10/2019. 3. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido da imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da doença a que está acometida a parte autora, é necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1381029 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.06.2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Tratamento ‘off label’. Medicamento a ser utilizado para finalidade diversa daquela a que foi originalmente destinado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, §§ 11, do CPC, pois não houve condenação da parte agravante em honorários advocatícios” (ARE 1037265 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.09.2017; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 – ID: a0f551d9, p. 17), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente